Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724705-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a agravante para se manifesta em 5 (cinco) doas nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora